Tribunal: TJDFT
Processo: 0719628-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0719628-21.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DENISE DA SILVA DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em atenção à petição de ID 46383401 e ao disposto no artigo 7o-A, inciso IV, § 3o, da Lei no 8.906/1994, c/c artigo 313, inciso IX, § 6o, do Código de Processo Civil, defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, contado a partir de 02/05/2023 (ID 46383401, p. 1/4), considerando tratar-se da única advogada constituída nos autos e ter notificado por escrito à cliente, conforme IDs 46043170 e 46383401, p. 5/6. Decorrido o prazo de suspensão do processo, intime-se a Defesa para apresentar as razões recursais. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentar contrarrazões ao recurso defensivo. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator